Tribunal: TJBA
Processo: 8084773-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084773-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, SILAS LOUZADO DE OLIVEIRA COELHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria dos Santos Correia contra sentença proferida nos autos da ação revisional ajuizada contra o Itaú Unibanco S.A., que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, indeferiu a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e moratórios previstos no contrato bancário são abusivos; (ii) verificar se há direito à repetição em dobro dos valores cobrados; e (iii) apurar se há configuração de dano moral indenizável em razão da conduta do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, permitindo-se a revisão judicial das cláusulas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade e desvantagem excessiva para o consumidor.

2. Os juros remuneratórios pactuados no contrato (6,84% a.m. e 123,66% a.a.) estão abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação (7,27% a.m. e 132,11% a.a.), não se caracterizando como abusivos.

3. Os juros moratórios pactuados no contrato (1% ao mês) estão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 379) e não configuram cobrança indevida ou ilegal.

4. A inexistência de conduta ilícita e de prova de abalo psicológico ou constrangimento relevante afasta a pretensão de indenização por danos morais. O mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relação contratual não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios abaixo ou em consonância com a taxa média de mercado não configura abusividade.

2. A cobrança de juros moratórios de até 1% ao mês é permitida nos contratos bancários, conforme entendimento consolidado no STJ.

3. A revisão contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV, 42, parágrafo único, 51, §1º; CPC, art. 487, I; CTN, art. 161, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 379 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJBA, ApCív 8006823-35.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cármen Lúcia S. Pinheiro, j. 22.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084773-57.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante
MARIA DOS SANTOS CORREIA
e como apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09